Tribunal: TJMT
Processo: 1014411-10.2021.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014411-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MACIEL PEREIRA FLORENTIM - CPF: 019.071.091-88 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Para a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n° 1014411-10.2021.8.11.0003, que julgou extinta a execução por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil.

Aduz o município que não há que falar em conduta omissiva, motivo pelo qual não houve abandono de causa, bem como não houve intimação pessoal nos autos para que o recorrente se manifestasse dentro do prazo previsto em lei.

Assevera ainda que o juízo
a quo
intimou o apelante para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias quando deveria ter sido em 30 (trinta) dias.

Sem contrarrazões.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189, STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que oMunicípio de Rondonópolis ajuizou ação deexecuçãofiscal, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa nº. 25728/2020, no valor originário de R$ 1.385,63 (mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

O apelante foi intimado para juntar CDA atualizada e manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo, todavia, pugnou pela dilação do prazo para a juntada do referido documento.

O juiz singular extinguiu o processo nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, em razão da não promoção de atos e diligências que competiam ao apelante/exequente.

Analisando os elementos e circunstâncias envolvidos na controvérsia, resta evidente que a objeção em questão limita-se a investigar se ocorreu, ou não, o abandono da causa pela parte apelante/exequente, fato passível de resultar na extinção do processo sem resolução do mérito.

Com efeito, o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo poderá ser extinto quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Contudo, o mesmo artigo estabelece, no parágrafo primeiro, que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Analisando os autos, observa-se que ao extinguir o executivo, pelo abandono da causa, o r. Juízo
a quo
inobservou o §1º do artigo 485 do CPC, que determina intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.

A lei exige a prévia intimação pessoal do autor, no caso exequente/apelante, para dar andamento ao processo, providência que não foi determinada nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil
.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1.
Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil
.

2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída.”
(N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (g.n.)

Nos autos, inexiste qualquer documento ou manifestação da Fazenda Pública que ateste a realização da intimação pessoal, conforme estabelece o artigo 485, §1°, do CPC,
fato que impede a extinção por abandono da causa.

Necessário pontuar que, com o retorno do feito à instância de origem, imperioso que o i. magistrado verifique a aplicabilidade do recentíssimo precedente,
Tema 1.184 do STF
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024